Tribunal: TJMT
Processo: 1082040-42.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082040-42.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE MARCIO DE ARRUDA E SILVA - CPF: 514.455.061-49 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THAIS MARTINS CRUZ - CPF: 448.438.488-40 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - CPF: 035.453.459-98 (ADVOGADO), SONIA MARTINS SACCON ANGULSKI - CPF: 498.501.059-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de exibição de documentos, determinando que as custas processuais fossem divididas entre as partes e que cada uma arcasse com os honorários de seu advogado, apesar de reconhecer a procedência do pedido pela apresentação dos documentos pelo banco réu após o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve pretensão resistida por parte do banco apelado que justifique a condenação em ônus sucumbenciais; (ii) se a apresentação parcial dos documentos após o ajuizamento da ação afasta a resistência prévia; e (iii) se a distribuição dos ônus sucumbenciais determinada na sentença viola o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A inércia da instituição financeira em fornecer documentos solicitados administrativamente por prazo superior a 90 dias configura pretensão resistida.

4. Em ação de exibição de documentos, quando o pedido é julgado procedente, os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela parte que deu causa à propositura da ação, em observância ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ MARCIO DE ARRUDA E SILVA contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação de Exibição de Documentos Satisfativa movida em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Exibição de Documentos Satisfativa, com fundamento no que dispõe os artigos 485-I e 400, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil e
ACOLHO em parte
o pedido inicial, declarando satisfeita a obrigação pela juntada do contrato.

Custas e despesas processuais "pro-rata", observando justiça gratuita e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.”

Em suas razões recursais (Id. 328490350), o apelante sustenta que: a) houve pretensão resistida, pois o banco só apresentou os documentos após o ajuizamento da ação; b) a notificação extrajudicial foi recebida pelo banco, que permaneceu inerte por mais de 90 dias; c) o banco não apresentou todos os documentos solicitados, limitando-se a juntar o contrato, mas deixando de apresentar o termo de averbação contratual junto ao INSS, o comprovante de transferência bancária do valor emprestado e a ficha de compensação; e d) a sentença violou o princípio da causalidade e o artigo 82, §2º do CPC ao condenar o vencedor ao pagamento de custas processuais.

Em contrarrazões (Id. 328490355), o banco apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que: a) não houve pretensão resistida; b) o autor não realizou solicitação administrativa válida; c) os documentos foram apresentados sem resistência; e d) foi o autor quem deu causa à ação ao optar pela via judicial.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste recurso envolve a aplicação do princípio da causalidade e a distribuição dos ônus sucumbenciais em ação de exibição de documentos quando o réu apresenta os documentos solicitados somente após o ajuizamento da ação judicial.

Inicialmente, é importante esclarecer o que é o princípio da causalidade. Este princípio estabelece que aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas do processo. Em outras palavras, quem motivou a necessidade de intervenção judicial deve suportar os custos decorrentes dessa intervenção.

No caso em análise, verifico que o autor, ora apelante, comprovou ter realizado solicitação administrativa prévia dos documentos, conforme demonstram as notificações extrajudiciais juntadas aos autos (Ids 205091766, 205091767 e 205091768). Estas notificações foram recebidas pelo banco em 26/05/2025, mas o banco permaneceu inerte por mais de 90 dias, o que levou o autor a ajuizar a presente ação em 20/08/2025.

A inércia do banco apelado por período superior a 90 dias configura resistência à pretensão do autor. Não é razoável exigir que o consumidor aguarde indefinidamente pela apresentação de documentos que estão sob a guarda da instituição financeira e que dizem respeito à relação contratual entre as partes.

O argumento do banco apelado de que não houve solicitação administrativa válida não se sustenta diante das provas dos autos. A notificação extrajudicial é meio idôneo para formalizar a solicitação de documentos, e o prazo de 90 dias é mais que suficiente para que uma instituição financeira do porte do apelado localize e forneça cópias de contratos e documentos relacionados.

Ademais, o fato de o banco ter apresentado os documentos somente após o ajuizamento da ação confirma a resistência prévia e demonstra que a intervenção judicial foi necessária para que o autor tivesse acesso aos documentos solicitados. Se não houvesse resistência, os documentos teriam sido fornecidos administrativamente, tornando desnecessária a propositura da ação.

Conforme alegado pelo apelante e não refutado pelo banco apelado, não foram apresentados todos os documentos solicitados na inicial. O banco limitou-se a juntar o contrato de adesão nº 630589256, mas deixou de apresentar o termo de averbação contratual junto ao INSS, o comprovante de transferência bancária do valor emprestado e a ficha de compensação, documentos expressamente solicitados na inicial. Esta apresentação parcial reforça a configuração da pretensão resistida e justifica a procedência do pedido, bem como a condenação do banco aos ônus sucumbenciais.

Quanto à alegação de que o autor não teria interesse de agir por não ter realizado pedido administrativo válido, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.349.453/MS, Tema 648 estabeleceu a seguinte tese:

“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.”

No caso em análise, os dois primeiros requisitos foram claramente atendidos: há relação jurídica entre as partes (contrato de empréstimo consignado) e houve prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável (mais de 90 dias).

Quanto ao terceiro requisito estabelecido pelo STJ no REsp 1.349.453/MS (pagamento do custo do serviço), observo que o banco apelado não comprovou a existência de previsão contratual de cobrança para o fornecimento dos documentos solicitados, nem alegou tal circunstância como justificativa para não atender à solicitação administrativa. Ademais, tratando-se de documentos essenciais à relação contratual, cujo fornecimento decorre do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, não seria razoável impor ao consumidor o ônus de pagar por sua obtenção, especialmente quando necessários para verificar a regularidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Portanto, estavam presentes todos os requisitos para a propositura da ação, e a resistência do banco em fornecer os documentos solicitados administrativamente foi a causa determinante para o ajuizamento da demanda.

No que diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais, a sentença merece reforma. O artigo 82, §2º do Código de Processo Civil estabelece que
"a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou"
. No caso, tendo sido julgado procedente o pedido do autor, ele é o vencedor da demanda, e o banco, o vencido.

O fato de o banco ter apresentado os documentos após o ajuizamento da ação não afasta sua condição de vencido, pois a resistência prévia foi a causa da propositura da ação. Aplicando-se o princípio da causalidade, é o banco quem deve arcar com os ônus sucumbenciais, incluindo as custas processuais e os honorários advocatícios.

A sentença, ao determinar que as custas fossem divididas entre as partes e que cada uma arcasse com os honorários de seu advogado, violou tanto o princípio da causalidade quanto a regra expressa do artigo 82, §2º do CPC.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando que o valor da causa é baixo (R$ 1.000,00) e que se trata de causa de menor complexidade, é razoável fixá-los por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º do CPC. Para tanto, levo em consideração: a) o grau de zelo profissional demonstrado pelo advogado do apelante; b) o lugar da prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, que envolve o direito básico do consumidor à informação; d) o trabalho realizado pelo advogado, que incluiu a elaboração da petição inicial, impugnação à contestação e razões recursais e; e) o tempo exigido para seu serviço, que se estendeu por aproximadamente 8 meses. Assim, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), valor que remunera adequadamente o trabalho do advogado e não impõe ônus excessivo à parte vencida.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos satisfativa, condenando o banco ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve pretensão resistida a justificar a condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia da instituição financeira em responder à notificação extrajudicial por prazo superior a 80 dias caracteriza pretensão resistida, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

A apresentação dos documentos apenas após determinação judicial não afasta a resistência inicial.

Tratando-se de documento comum às partes, revela-se acertada a procedência do pedido de exibição, pois configurada a hipótese do art. 399, inc. III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”

(N.U 1064352-67.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)
(Negritei)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, determinando que o banco apelado arque integralmente com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Majoro os honorários advocatícios em grau recursal em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026